Tribunal: TJES
Processo: 5007230-16.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1076/ STJ segundo o qual: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2. Hipótese em que o proveito econômico e o valor da causa correspondem a R$ 2.019,95 (dois mil e dezenove reais e noventa e cinco centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC. 3. Analisadas as peculiaridades da lide, levando-se em consideração a natureza e a importância da causa, bem como o tempo de duração do processo; sem, contudo, desmerecer o trabalho desenvolvido pelos advogados, cabível a majoração da verba honorária, alçando-a ao patamar ora perquirido. 4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-16.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA CORREIA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por VANDERLEIA CORREIA contra sentença que, em "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito", julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 2.019,95, fixando os honorários advocatícios em R$ 400,00 com base no art. 85, §8º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeira instância, tendo em vista a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º do CPC, diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do feito, com fundamento no Tema 1.264, é inaplicável ao caso, uma vez que o tema recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios, estando os demais capítulos da sentença acobertados pela coisa julgada, não sendo objeto de recurso.

A fixação de honorários por equidade, conforme art. 85, §8º do CPC, é cabível em demandas cujo valor da causa ou o proveito econômico seja considerado baixo, como no presente caso, cujo montante equivale a R$ 2.019,95.

A análise dos critérios previstos no art. 85, §2º do CPC — grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, tempo de duração e trabalho exigido — indica que o valor fixado em R$ 400,00, embora aplicável ao caso, se revela insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desempenhado.

A ação teve baixa complexidade e tramitou em curto espaço de tempo (menos de 3 meses), sem necessidade de instrução probatória, sendo a matéria meramente jurídica e resolvida com base em simples aplicação da lei.

Todavia, reconhece-se que o zelo profissional e a dedicação dos advogados merecem ser adequadamente remunerados, resultando na majoração da verba honorária para o montante de R$ 900,00, que se mostra mais condizente com a realidade do trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 400,00 para R$ 900,00, em observância ao critério de equidade previsto no art. 85, §8º do CPC.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda é considerado irrisório, conforme previsão do art. 85, §8º do CPC, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 1304647/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/04/2020; TJES, AC 5006155-28.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEIA CORREIA,
com vistas ao reexame da sentença (id 7863752) que, em sede de “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito”, proposta em desfavor de
RECOVERY BRASIL CONSULTORIA S.A. E OUTRO,
julgou procedente o pedido inicial a fim de proclamar a inexigibilidade da quantia de R$ 2.019,95 (dois mil e dezenove reais e noventa e cinco centavos), referente ao contrato n°. 338147; e determinar o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com base no art. 85, §8° do CPC.

Em suas razões (id 7863766), a apelante sustenta a necessidade de reforma do capítulo referente aos honorários por considerar ínfimo o
quantum
arbitrado em sentença, pugnando pela majoração para montante não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões anexadas ao id 7863770 por meio do qual o recorrido renova as teses utilizadas em sede de defesa (ilegitimidade passiva, impossibilidade da obrigação, exigibilidade de dívida prescrita, ausência de negativação e inexistência de ato ilícito) e afirma o descabimento da majoração da verba honorária, pugnando, por fim, pelo desprovimento do apelo.

Petição das recorridas carreada ao id 9017406 - em que informam a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da afetação dos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP 2.121.593 e 2.122.017 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.264).

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, registro que não merece guarida a pretensão de suspensão do feito, por força do
Tema Repetitivo 1264,
formulado pelas recorridas por meio do petitório de id 9017406.

Isto porque, não obstante a questão tratada originariamente adeque-se à submetida à julgamento no aludido tema -
“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”
- a matéria devolvida à apreciação deste sodalício restringe-se ao capítulo atinente à verba honorária, estando os demais assuntos acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que não foram objeto de irresignação pela via recursal.

Nesta toada, é certo que a suspensão ora perquirida revela-se inaplicável
in casu
, eis que a matéria que poderia ser atingida pelo julgamento do tema restou definitivamente decidida em primeira instância.

Dito isto, passo ao exame da questão de fundo tratada no apelo, qual seja, a viabilidade da majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, mediante aplicação do critério de equidade, a teor do que dispõe o art. 85, §8° do CPC, cuja exegese é no sentido de que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Sobre o tema, é sabido que a Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP , 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).

A respeito do assunto:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Sendo evidente o valor irrisório de honorários advocatícios sucumbenciais, acaso aplicado o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, tem-se que a fixação por equidade é a que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Deve haver alteração da base de cálculo e consequente majoração dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade com fulcro no §8º do art. 85, CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, a serem pagos pela parte
adversa
. 3. Recurso provido. (TJES, AC 5006155-28.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 09.03.2022)

Neste contexto, é certo que a análise da pretensão recursal perpassa, inicialmente, pelo exame dos requisitos autorizadores da aplicação da regra de equidade, os quais, de plano, reputo presentes, notadamente por tratar-se de demanda sem condenação pecuniária e cujo proveito econômico e valor da causa equivalem a R$ 2.019,95 (dois mil e dezenove reais e noventa e cinco centavos) - valor da dívida cuja exigibilidade restou declarada - montante que reputo por irrisório para fins de aplicação do critério em voga.

Nesta mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção definiu que "o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 2.
No caso, o valor atribuído à causa na petição inicial é irrisório - R$ 2.000,00 (dois mil reais) -, sendo, portanto, de rigor o arbitramento por equidade do encargo discutido (art. 85, § 8º, do CPC/2015)
. Assim, à luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV, todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1304647 SP 2018/0134077-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO INDÉBITO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS EQUIDADE – AUTARQUIA ESTADUAL – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correto o entendimento adotado pelo i. Magistrado quanto a verba honorária de sucumbência, eis que de acordo com o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ segundo o qual “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 2.
No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$3.697,75 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC.
3. Apelo conhecido e desprovido. (TJES, AC 0033349-98.2015.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, 13.03.2023)

Ressalto neste ponto que, para fins de parametrização de valores que justifiquem a utilização da regra da equidade, valho-me do raciocínio de que, aplicando os percentuais a que alude o §2° do art. 85 do CPC a ocaso sob exame, o importe resultante deve retratar uma remuneração condizente com a dignidade e importância do ofício da advocacia.

Em evolução, é sabido que o art. 85, §8º do CPC exige a observância dos critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo dispositivo para a fixação dos honorários por intermédio de juízo de equidade, sendo eles
o grau de zelo do profissional
,
o lugar da prestação de serviço
,
a natureza e a importância da causa
, bem como o
trabalho e o tempo exigido para a realização do serviço
.

Sob esta ótica, rememoro tratar-se de ação por meio da qual a autora/apelante pretendia a declaração da inexigibilidade de débito, sob fundamento da prescrição prevista no art. 206 § 5º, inciso I, do código Civil; e o consequente levantamento das negativações a ele relacionados.

Neste cenário, do compulsar dos autos, infere-se ser a demanda de baixa complexidade, cujo esboço fático e jurídico não ultrapassou 5 (cinco) laudas, não tendo sido necessária, sequer, a realização de instrução probatória para deslinde da controvérsia, a qual decorreu da simples e imediata aplicação do direito à espécie.

Corroborando tal assertiva, verifica-se que a ação tramitou por tempo exíguo, tendo sido ajuizada em 17.07.2023 e julgada em 06.10.2023, ou seja, em menos de 3 meses, sendo evidente, sob este prisma, que o tempo de trabalho despendido pelos advogados no acompanhamento do feito foi razoavelmente pequeno.

Nesta conjuntura, destaco que o ofício desempenhado pelos patronos desde o ajuizamento até a sentença consistiu na elaboração da petição inicial e na réplica, merecendo destaque o fato da tramitação ter se dado
integralmente de forma eletrônica e no mesmo domicílio dos patronos,
o que, a meu ver, reforça a tese de uma atuação desprovida de maior complexidade e dispêndio de tempo.

A despeito disso, não se deve descurar que uma atuação restrita não tem o condão de afastar o zelo e a dedicação dos causídicos na busca pelo reconhecimento do direito de sua cliente, a qual,
in casu,
frise-se, obteve êxito, de modo que a verba em voga não deve ser fixada em patamares que não remunerem o patrono condignamente.

Sobre o tema, cito os seguintes arestos para fins de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Arbitramento de honorários por apreciação equitativa, em R$ 400,00. Inconformismo da sociedade individual de advocacia, com a legitimidade atribuída pelo art. 23 da Lei n. 8.906/94, pretendendo a majoração dessa verba. Arbitramento, no caso, por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.
Honorários de R$ 400,00 que não remuneram condignamente o advogado, em atenção ao zelo e ao trabalho realizado.
Recurso provido e honorários majorados a R$ 1.212,00, ou um salário-mínimo vigente à época da prolação da r. sentença, atualizados desde então, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado. Precedente do Col. STJ ao julgar recurso especial representativo de controvérsia (Tema n. 1.076) inaplicável ao caso concreto. Recurso provido e honorários majorados. (TJ-SP - AC: 10002744120228260368 SP 1000274-41.2022.8.26.0368, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 14/01/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA ATUAR NA CAUSA EM FAVOR DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR MAIORIA.
I – Na fixação dos honorários advocatícios, deve ser levada em consideração a apreciação equitativa, como: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV c/c § 8º, do NCPC.
II –
Levando em consideração tais critérios, merece majoração o valor fixado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao patamar de R$ 900,00 (novecentos reais). III – Recurso conhecido e provido.
(Apelação Cível Nº 202200815310 Nº único: 0001717-34.2020.8.25.0015 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 13/10/2022)(TJ-SE - AC: 00017173420208250015, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 13/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Por tais razões, sopesando os fundamentos retro aduzidos, em que restaram analisadas as peculiaridades da lide, levando-se em consideração a natureza e a importância da causa, bem como o tempo de duração do processo; sem, contudo, desmerecer o trabalho desenvolvido pelos advogados, hei por bem majorar a verba honorária a fim de fixá-la em patamar justo.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
VANDERLEIA CORREIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a verba honorária estabelecida na Sentença, fixando-a em R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2024 às 18:17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52554513082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.